Tribunal: TJES
Processo: 0021506-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021506-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ACUIDADE VISUAL. POSSÍVEL CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJES. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO APÓS A SENTENÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a orientação reafirmada no âmbito deste e. TJES “
Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção
”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

2.
Absolutamente descabido o intento de alteração do valor da causa neste momento processual, notadamente porque a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que,
“[...]Se a parte autora indica, na petição inicial, valor da causa incompatível com o proveito econômico pretendido, não pode, após o acolhimento do pedido em sentença, postular a alteração da quantia por ela mesmo arbitrada, com o fim de majorar a base de cálculos de honorários de sucumbência, sob pena de lesão ao princípio da boa-fé processual, que veda comportamentos contraditórios.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.901.349/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

3. Diante das peculiaridades do caso, considera-se adequado o
valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixado por equidade pelo juízo em R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC.

4. Por se tratar de matéria de ordem pública, sobre a verba honorária sucumbencial deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do arbitramento, nos termos da EC nº 113/2021.

5. Apelação desprovida. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0021506-97.2019.8.08.0024

Remetente: Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES

Agravante:

Lucas Rocha de Oliveira

Agravada:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, apreciando ação ordinária ajuizada pelo recorrente, acolheu a pretensão autoral para
“[...]anular o ato que excluiu o requerente do certame regido pelo edital nº003/2018, na etapa do exame de saúde, em virtude de acuidade visual corrigível[...]”
, além de condenar o ente público demandado no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais). (fls. 140/142, integrada pelo ato de fls. 150/151v)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que o valor da causa deve ser compatível com os vencimentos do cargo público para o qual concorre o autor da demanda o que, de acordo com o disposto no art. 292, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicável à hipótese dos autos, traduz a quantia de R$33.341,16 (trinta e três mil, trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos). Aduz que a sentença impugnada
“[...]deixou de considerar a necessidade de fixação por apreciação equitativa conforme art. 85 §8º do CPC e do recém julgado tema n. 1076 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça[...]”
, eis que fixou a verba em quantia módica, e, por fim, ressalva que o caso enseja a incidência de juros a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16, do CPC. (ID. 8854835)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 8854837).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que acolheu a pretensão autoral para
“[...]anular o ato que excluiu o requerente do certame regido pelo edital nº003/2018, na etapa do exame de saúde, em virtude de acuidade visual corrigível[...]”
, além de condenar o ente público demandado no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais). (fls. 140/142, integrada pelo ato de fls. 150/151v)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que o valor da causa deve ser compatível com os vencimentos do cargo público para o qual concorre o autor da demanda o que, de acordo com o disposto no art. 292, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicável à hipótese dos autos, traduz a quantia de R$33.341,16 (trinta e três mil, trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos). Aduz que a sentença impugnada
“[...]deixou de considerar a necessidade de fixação por apreciação equitativa conforme art. 85 §8º do CPC e do recém julgado tema n. 1076 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça[...]”
, eis que fixou a verba em quantia módica, e, por fim, ressalva que o caso enseja a incidência de juros a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16, do CPC. (ID. 8854835)

Pois bem.
Segundo a orientação reafirmada no âmbito deste e. TJES “
Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

No mesmo sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. ACUIDADE VISUAL. DEFICIÊNCIA CORRIGÍVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - Caso concreto em que candidato foi eliminado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, em razão do diagnóstico de miopia e astigmatismo na sétima etapa (exame de saúde).

2 - A disfunção visual do candidato é passível de correção por meio de procedimento cirúrgico, não podendo ser óbice para sua inserção no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 - Remessa Necessária conhecida para manter a sentença.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190307629, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

Como bem afirmou o magistrado de 1º grau,
“[...]da análise dos fatos e documentos apresentados, especialmente laudos médicos oftalmológicos, depreende-se que o candidato se encontra em condições de realizar qualquer atividade laborativa, é de se concluir que se encontra desprovido de razoabilidade e proporcionalidade o ato administrativo que excluiu o Autor do certame. Registre-se outrossim que o documento de fl.59 evidencia ainda que o Autor “foi submetido a cirurgia refrativa no dia 24/07/2019 buscando eliminar a necessidade de óculos para correção visual, e informo que mesmo antes da refrativa apresentava visão 20/20 em ambos os olhos com correção de miopia e astigmatismo”. Corrobora tal constatação o fato de o Autor ter logrado êxito no Curso de Formação, no qual participou em função da liminar concedida nos presentes autos, o que evidencia a sua capacidade de exercer as funções atinentes ao cargo de Soldado BM.[...]
”

Assim, correta a sentença ao acolher a pretensão autoral para anular o ato de exclusão do postulante do certame na fase de exame de saúde.

Quanto ao valor da causa, ressalto ser absolutamente descabido o intento de alteração neste momento processual, notadamente porque a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que,
“[...]Se a parte autora indica, na petição inicial, valor da causa incompatível com o proveito econômico pretendido, não pode, após o acolhimento do pedido em sentença, postular a alteração da quantia por ela mesmo arbitrada, com o fim de majorar a base de cálculos de honorários de sucumbência, sob pena de lesão ao princípio da boa-fé processual, que veda comportamentos contraditórios.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.901.349/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Em relação à verba honorária, anoto que ao contrário do que alega o apelante, o valor foi adequadamente fixado por equidade pelo juízo em R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, já que se amolda às peculiaridades do caso que demonstra ser inestimável o proveito econômico obtido e, consequentemente, não traduz ofensa à orientação vinculante fixada quando do julgamento do Tema nº1076, pelo e. STJ.

No que diz respeito a atualização da verba honorária sucumbencial, como bem ressaltou o Estado do Espírito Santo em contrarrazões, trata-se de matéria de ordem pública que, por isso mesmo, enseja a determinação de ofício de incidência do estatuído pela EC nº 113/2021, que entrou em vigor em 09/12/2021, denotando que para fins de atualização monetária e de compensação da mora deve ser observada exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do arbitramento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo e, de ofício, reformo em parte a sentença, a fim de determinar que sobre a verba honorária sucumbencial incida exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do arbitramento, nos termos da EC nº 113/2021.
Prejudicada
a remessa necessária

.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 19/08/2024 a 23/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.